Tribunal: TJDFT
Processo: 0727247-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727247-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CLAIR EMILIO DEBUZ AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Compulsando os autos, observa-se que a pretensão de tutela de urgência recursal vindicada na presente PET já foi apreciada, e o recurso de apelação vinculada a mesma também já restou julgado, conforme andamento processual nos autos da APC 0716986-47.2022.8.07.0001, razão pela qual não subsiste mais interesse no prosseguimento do presente feito. Em sendo assim, considerando que a tutela recursal já foi apreciada e não existindo outras providencias a serem adotadas neste feito, promova-se o seu arquivamento com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora